Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728354-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATITUDE SOLUCOES EMPRESARIAIS EM RH E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede da Execução Fiscal n. 0750699-65.2022.8.07.0016, indeferira o pedido de constrição do veículo indicado ao fundamento de já existirem diversas penhoras oriundas da Justiça do Trabalho, o que revelaria a inutilidade da medida requerida. Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau estabeleceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução teria início na data em que a Fazenda Distrital teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, em 30.11.2023 (ID 178847373). Em suas razões, o Distrito Federal sustenta a possibilidade de determinação da penhora, salientando que a existência de outras restrições sobre o bem não se constitui em fundamento legal para seu indeferimento. Aduz, ademais, que deve ser afastada a fixação do marco inicial do prazo de suspensão da execução porquanto não fora realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, e somente após a realização desta diligência, na hipótese de se mostrar infrutífera, é que se daria início a suspensão. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que que seja deferida a penhora sobre o veículo e para a modificação do marco inicial do prazo de suspensão. Sem preparo, ante à isenção legal. É o relatório. Verifico que o agravante não requereu pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024 às 18:51:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora